Tribunal: TJES
Processo: 5022690-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022690-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEACYR SILVA DE ARAUJO

COATOR: Juízo da Primeira Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO
A QUO
FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEV
ÂNCIA.
AGENTE QUE É PAI DE FILH
A
DEPENDENTE. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA PRESENÇA PATERNA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO FIM.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com a indicação do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES como autoridade coatora. A defesa alegou ausência de fundamentação da prisão, omissão judicial quanto à análise de pedidos de liberdade, excesso de prazo na formação da culpa e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por omissão judicial ou excesso de prazo; (ii) aferir a legalidade e fundamentação da prisão preventiva, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva; (iii) avaliar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, diante de supostas condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração não foi instruída com documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento, como o decreto prisional, o que, em tese, inviabilizaria o conhecimento do
writ
. Ainda assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passou-se à análise do mérito, mediante consulta aos autos de origem.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a ação penal se desenvolve regularmente, com audiência de instrução e julgamento já designada, inexistindo desídia judicial.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo curto intervalo entre a concessão de liberdade provisória em outro processo e a nova autuação por fato análogo.

A existência de outras ações penais em curso, ainda que não implique reincidência, pode ser considerada para fins de aferição da periculosidade do agente e da necessidade da medida cautelar extrema, no juízo de risco que justifica a custódia preventiva.

A alegação de que o paciente é pai de recém-nascido não veio acompanhada de qualquer prova documental, sendo inviável o acolhimento da tese sem a devida comprovação da dependência direta e indispensável aos cuidados do genitor.

A presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022690-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEACYR SILVA DE ARAUJO
COATOR: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) IMPETRANTE: PATRICIA RIBEIRO MEIRELES - ES28090

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEACYR SILVA DE ARAÚJO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, que foram formulados três pedidos de revogação da custódia cautelar, todos sem decisão de mérito pelo juízo de 1º grau, mesmo após manifestações do Ministério Público, o que configuraria constrangimento ilegal por omissão judicial e excesso de prazo.

Noutro giro, ressalta que a prisão não foi devidamente fundamentada, destacando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e é pai de uma criança recém-nascida, cujo nascimento sequer pôde acompanhar.

Requer a revogação imediata da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
17 de abril de 2025
, na
Avenida Rio Grande do Norte
, bairro
Jardim Campo Grande
, no município de
Cariacica/ES
, o paciente foi
flagrado por policiais militares transportando e portando 23 pinos de cocaína
, em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico.

Segundo os autos, a equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento em local
conhecido por intensa atividade de tráfico de drogas
, quando avistou o réu
caminhando sozinho em direção a um terreno baldio
. Ao perceber a presença policial, o indivíduo teria demonstrado
nervosismo
, alterado a rota e
fugido em direção a um bar
, sendo então abordado.

Durante a
revista pessoal
, os policiais encontraram
23 pinos de cocaína
no bolso da veste do acusado. Em sede policial, o denunciado
negou a posse da droga
, alegando que os entorpecentes teriam sido localizados dentro do terreno baldio e não em sua posse.

Feito esse breve esclarecimento, passo à análise das teses formuladas na presente impetração, a qual, na verdade,
não deveria sequer ser conhecida
, pois
não foi instruída com qualquer documento hábil
, tampouco foram juntadas
cópias do decreto prisional impugnado ou de elementos que permitissem a análise concreta da alegação de constrangimento
.

Essa deficiência
inviabiliza o exame do pedido
, uma vez que a via estreita do
habeas corpus

exige a apresentação de prova pré-constituída da ilegalidade que se pretende ver sanada
.

Ainda assim, em homenagem à ampla defesa, passo à avaliação do mérito.

Em relação ao alegado
e
xcesso de prazo
, em consulta aos autos da ação penal originária (nº 0000826-20.2025.8.08.0012), verifico que os pedidos de liberdade foram devidamente
analisados e indeferidos
, e
foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de março de 2026
.

Portanto, a audiência já foi designada, inexistindo desídia por parte da autoridade judicial. Eventuais delongas são justificadas pelas circunstâncias do processo, não configurando, por si, constrangimento ilegal.

Ressalte-se, inclusive, que a marcha processual encontra-se em andamento adequado, sendo desenvolvida dentro de um lapso temporal razoável.

Quanto a custódia cautelar,
não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção da medida cautelar extrema.

A argumentação trazida na aludida decisão, pode ser facilmente integrada através de cognição rasa e direta aos elementos encartados no processo, os quais estão todos endereçados à conclusão que a prática do suposto crime extrapola o que seria um fato isolado, tendo em vista que o paciente parece vir reiterando na prática delitiva.

Afinal, como bem fundamentou o Magistrado de 1º Grau, “
o acusado, além de responder um processo por homicídio na cidade de Linhares/ES, após ser beneficiado com a liberdade provisória no dia 16/03/2025, nos autos da AP 0000623-58.2025.8.08.0012, também pela suposta infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, veio, então, a novamente ser autuado no dia 18/04/2025, ou seja, um mês depois, caso do presente feito, havendo, portanto, claro risco de reiteração delitiva, de modo que imprescindível a medida cautelar, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça
”.

No ponto, cumpre registrar que não se está aqui a considerar os mencionados registros anteriores como aptos a eventualmente configurarem reincidência ou maus antecedentes, mas, sim, como circunstância que sinaliza a periculosidade atribuída ao paciente, sendo certo que essa análise de registros e apontamentos se presta a coadjuvar mero juízo cautelar de risco e periculosidade, inapto a violar a presunção constitucional de não culpabilidade. Isso, porque esse juízo inerente à análise de prisões cautelares deve valer-se de todos os registros possíveis - abonadores ou desabonadores - obteníveis acerca dos agentes. Outros fatos porventura noticiados, para fins de aferição de periculosidade, passam a ter efeito extraprocessual.

Portanto, a despeito das alegações trazidas na impetração, a manutenção da prisão preventiva do agente, em casos tais, afigura-se especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração da prática delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá haver novas práticas delitivas.

Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para plena garantia da ordem pública.

Por outro lado, n
ão vejo como acolher, ainda, a tese de que o paciente possui um
a
filh
a
recém-nascida,
que é dependente de seus cuidados
, tendo em vista que a defesa do agente não cuidou de juntar aos autos nenhuma prova neste sentido. O mero fato de o paciente ser pai de filha menor ou que necessita de maiores cuidados não ilegitima a sua segregação, devendo haver no feito provas contumazes de que a ausência do genitor importará em risco à saúde ou integridade física do menor, o que não é o caso dos autos.

Por fim, como já dito, o paciente responde a outras ações penais. Todavia, ainda que assim não fosse,
a simples demonstração da existência de condições pessoais favoráveis,
não teria o condão, por si só, de desconstituir a segregação cautelar do paciente, no caso em comento. Não são elas, as condições pessoais, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.